Tribunal: TJMT
Processo: 1048432-87.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048432-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por ex-advogado contratado, fixando a verba em R$ 13.650,00, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o julgamento antecipado do feito configurou cerceamento de defesa; e (ii) se é devido o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato, quando prevista remuneração vinculada ao êxito.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a causa apresenta prova documental suficiente para o deslinde, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. O art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação ou revogação do mandato antes do término do processo.

5. Ainda que o contrato preveja remuneração
ad exitum
, a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional à atuação já desenvolvida, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. O valor fixado em primeiro grau atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com a extensão do trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios
não majorados
, pois em seu patamar máximo legal.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios gera o direito do causídico ao arbitramento proporcional de honorários, ainda que prevista remuneração
ad exitum
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível do
BANCO DO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 305111970), nos termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais
(ID nº 305111977)
,
Banco Bradesco
suscita
preliminar
de nulidade da sentença por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Argui ainda em preliminar de negativa prestação jurisdicional em decisão aos embargos de declaração, com violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que há documento com expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.

Insurge-se quanto ao marco inicial para contagem dos juros moratórios - da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, sejam os honorários arbitrados reduzidos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 305111980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco recorrente suscita a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito de defesa, a produção de prova em depoimento pessoal do autor.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos das ações de nºs 0700604-80.2018.8.01.0002 e 0000266-19.2014.8.04.5301.

Por esta via, desnecessário a produção de prova em audiência, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos – ausência ou não de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa, a ensejar o arbitramento judicial de honorários.

Nesta razão,
não se vislumbra cerceamento de defesa
, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto,
Rejeito
preliminar.

No que concernem as outras preliminares suscitadas pelo banco apelante, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entende-se que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita.

De igual modo, não há que se falar em sentença extra petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

No mais, á evidência da analise e julgamento, devidamente fundamentada, do recurso de embargos de declaração,
não há se falar em negativa de prestação jurisdicional do recurso
.

Dessa forma, pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito, surgindo lacuna em relação à remuneração pelos serviços prestados e estando as partes em desacordo, cabe ao magistrado arbitrar o valor a ser pago, conforme os requisitos do artigo 22, § 2º, do EOAB e resolução da seccional em que o advogado é inscrito.

Rejeito as preliminares
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos, entende-se em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações de nº 0700604-80.2018.8.01.0002 e nº 0000266-19.2014.8.04.5301.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, à evidência dos documentos e fatos dos autos, tem-se por incontroverso que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do banco requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória da execução em epígrafe que de fato, a atuação do causídico em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer
jus
aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Desta feita, no caso, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm sobre êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao cliente até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido este e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (TJ-MT - AC: 00089516820198110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Destaca-se da ação de cobrança ou arbitramento de honorários, que em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o causídico faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento das ações.

Processo nº 0700604-80.2018.8.01.0002. Comarca de Cruzeiro do Sul/AC - Ação Monitória
→
a atua
çã
o da parte autora se iniciou em 2018, com o ajuizamento da ação, e compreendeu o peticionamento em busca de localização do patrimônio dos devedores, consultas aos sistemas conveniados, pedido de suspensão do processo, entre outros, tudo isso até que a parte autora veio a ser destituída dos autos.

Processo nº 0000266-19.2014.8.04.5301. Comarca de Lábrea/AM – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→
A atua
çã
o se iniciou em 2014, com o ajuizamento da a
çã
o, e compreendeu, basicamente, pedidos de penhora, pesquisas patrimoniais, al
é
m de atualiza
çõ
es de c
á
lculos, tudo isso até ser destituído dos autos.

Nestes moldes,
o valor arbitrado
(R$ 13.650,00), na forma equitativa encontrada,
deve ser mantido
, por entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

No mais, q
uanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o
termo inicial
de incidência dos
juros de mora
é a
citação
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Acerca da tese apresentada pelo banco, em desconstituição do direito do escritório, fundamentada em documento de “
termo de quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo
de
majorar os honorários advocatícios
, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, visto que fixados na origem em
patamar máximo
permitido por Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025